Tribunal: TJSP
Processo: 1025709-82.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Pretensão do empregado demitido sem justa causa de ser mantido vinculado ao plano de saúde, sob as mesmas condições vigentes ao tempo em que estava na ativa - Procedência – Recurso da requerida – Autor demitido em maio de 2020, a quem foi disponibilizada a opção de permanecer no plano de saúde, como determina o art. 31 da Lei 9.656/98 –

Ementa:

Apelação – Plano de saúde – Obrigação de fazer – Pretensão do empregado demitido sem justa causa de ser mantido vinculado ao plano de saúde, sob as mesmas condições vigentes ao tempo em que estava na ativa - Procedência – Recurso da requerida – Autor demitido em maio de 2020, a quem foi disponibilizada a opção de permanecer no plano de saúde, como determina o art. 31 da Lei 9.656/98 – Interessado que se quedou inerte e não fez a opção no prazo de 30 dias, vindo a pleitear judicialmente, quase um ano depois, a manutenção do plano coletivo – Impossibilidade de se impor à seguradora a disponibilização do plano antes recusado pelo apelado – Alegação de exorbitância do valor da mensalidade que não invalida sua recusa – Reforma da sentença para julgar improcedente a ação – Inversão da sucumbência, com a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC – Provimento.